Tribunal: TJDFT
Processo: 0714501-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0714501-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAMILO DA SILVA PINHEIRO MARTINS, LEONEY SILVA DE SOUZA, SANARA MONTENEGRO DE LIRA, JOSE HUMBERTO PASSETTO JUNIOR, CAROLINA ARAUJO DE SALES, LUCIANA APARECIDA GONCALVES BARBOSA PINHEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Devidamente demonstrada a impossibilidade do nobre causídico comparecer à 16a Sessão Presencial, consoante documentos acostados ao ID 75200206, defiro o adiamento pleiteado. À Secretaria, para que, oportunamente, promova a inclusão do presente feito em Sessão presencial, em face do pedido de sustentação oral. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2025 18:05:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator